Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. PARTICIPANTE DESCLASSIFICADO. IRREGULARIDADES FISCAIS REGISTRADAS EM CERTIDÕES EMITIDAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. DOCUMENTAÇÃO QUE ENSEJA A DESCLASSIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE. PENALIDADE VALIDAMENTE PREVISTA EM REGRA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO APRESENTADA PELO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO. DESCUPRIMENTO DE NORMA DO EDITAL QUE, SEM PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO À EMPRESA LICITANTE, NÃO ENSEJA A RETENÇÃO DE VALOR CAUCIONADO PELO CONCORRENTE PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. CAUÇÃO. GARANTIA QUE SERVE A PREVENIR RISCOS, OS QUAIS, SE NÃO CONCRETIZADOS, DETERMINAM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CAUCIONADA. DANO PATRIMONIAL NÃO ALEGADO NEM COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA LICITANTE. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO EM NOVA LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatadas irregularidades fiscais pela documentação que apresentou o licitante, foi ele desclassificado do certame licitatório para venda de imóvel da TERRACAP e retido o valor que caucionara para participar da licitação. Providências expressamente previstas no Edital, que, ao definir os critérios para integral e completo julgamento do certame público, como ato infralegal que é, deve estar conforme à legislação vigente
2. No caso, válido se afigura o ato administrativo de desclassificação do participante, uma vez que das Certidões de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) consta dívida ativa inscrita em nome do cônjuge do autor e pendência cadastral em nome de ambos. Ademais, na certidão negativa expedida em nome do autor está expressamente registrado não ter validade dito documento para fins licitatórios.
3. No que concerne ao ato de retenção da caução, em se tratando de procedimento licitatório, é necessária a ocorrência dos pressupostos fáticos ensejadores da penalidade de não devolução da garantia da proposta (a exemplo da caução, destinada a assegurar que a empresa participante da licitação prove sua qualificação econômico-financeira já na fase da proposta) e da garantia contratual na licitação (destinada a garantir que a empresa vencedora cumpra o contrato), quais sejam: o descumprimento das normas editalícias ou das cláusulas acordadas bem como a verificação de efetivo prejuízo. Sem que estejam evidenciados tais fatores, não poderá ser retida a garantia prestada pelo concorrente, sob pena de enriquecimento sem causa do licitante. Inteligência dos art. nos arts. 884 e 885 do Código Civil.
4. Tendo sido desclassificado o autor ainda na fase de apresentação de documentos, por irregularidades fiscais registradas em certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes, e ausente prova de que tenha tomado posse do imóvel e por tal motivo causado prejuízo à ré ou de que, pelo fato de sua desclassificação, tenha causada qualquer outra espécie de dano patrimonial à licitante, inadmissível que a quantia por ele caucionada – a qual é instrumento útil a diminuir riscos financeiros e a trazer segurança jurídica à empresa licitante ora ré - seja retida. Hipótese em que a falta de devolução enseja enriquecimento sem causa da TERRACAP, afinal, sequer alegado que algum dano tenha advindo da só desclassificação do participante. Riscos não concretizados por eventual inadimplemento ou insolvabilidade do aceitante. Direito reconhecido à devolução da caução.
5. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários.